Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIRETA DE CONTRATO PELO PACIENTE. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA NA FATURA HOSPITALAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por paciente contra sentença que a condenou ao pagamento de despesas relativas a serviços médicos prestados em hospital particular, mesmo sem a assinatura direta do contrato pelo paciente. Sustenta ausência de prova documental suficiente, necessidade de perícia e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se a ausência de assinatura direta do paciente no contrato de prestação de serviços médicos afasta a obrigação de pagamento pelos serviços prestados; e (ii) saber se o indeferimento da produção de prova pericial e a ausência de prontuário médico configuram cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo pagamento decorre da efetiva prestação dos serviços médico-hospitalares, independentemente de assinatura contratual, sendo suficiente o usufruto dos serviços para configurar a obrigação, sob pena de configuração de locupletamento indevido.
4. A impugnação da fatura apresentada foi genérica e desacompanhada de elementos mínimos que justificassem a necessidade de produção de prova técnica.
5. A ausência de juntada do prontuário médico não gera presunção de abusividade na cobrança. A apelante poderia ter requerido o documento diretamente ao hospital e coligido ele aos autos; ou, em caso de comprovada impossibilidade de obtenção deste, ter requerido ao juízo a determinação de sua apresentação por parte do detentor do documento que ostenta caráter sigiloso. 6. A não realização da prova pericial, em razão da ausência de elementos indicativos de irregularidade na fatura médico-hospitalar, não configura cerceamento de defesa, mormente quando a convicção do juízo pode ser formada através dos outros elementos de prova constantes nos autos. 7. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC. 8. Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A prestação de serviços médico-hospitalares gera obrigação de pagamento, ainda que não haja assinatura direta do contrato, desde que demonstrado o atendimento e o usufruto dos serviços. 2. A impugnação genérica da fatura hospitalar, sem apontamento de qualquer elemento que configure cobrança indevida ou excessiva, não justifica, de forma isolada, a produção de prova pericial. 3. A ausência de juntada de prontuário médico, por si só, não caracteriza abusividade da cobrança.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104 e 156; CPC, arts. 355, II, e 373, I; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06/05/2010; TJDFT, Acórdão 1.984.543, Proc. 0700018-08.2024.8.07.0021, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1.790.441, Proc. 0719079-96.2021.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/11/2023.